Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Considerando que o feito de origem se trata de embargos à execução, cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos, conforme inteligência do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

2. Não constam das razões recursais qualquer fato ou argumento capaz de ilidir o entendimento do juízo a quo, acerca da desnecessidade de produção de prova testemunhal, ressalvando-se que o juiz é o destinatário da prova e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação, se reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.